Tribunal: TJMT
Processo: 1004744-09.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004744-09.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), LONGINA ANTONIA DE SOUZA - CPF: 328.725.771-49 (AGRAVADO), LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 172.594.361-15 (ADVOGADO), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/ RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Na peça inicial, a autora alega que realizou contrato de Empréstimo Consignado (CONSIGNAÇÃO) junto à parte Requerida, mas que foi surpreendida com furtivos abatimentos em seu benefício no importe aproximado de R$ 116,28, referente à inclusão de Cartão de Crédito com “RMC – Reserva de Margem Consignável”, e que em momento algum foi solicitado, bem como jamais recebeu ou utilizou de algum cartão de crédito fornecido pela Requerida.

Por outro lado, a instituição ré juntou aos autos a cópia do contrato devidamente assinado, carteira de identidade e declaração de residência, bem como termo de adesão cartão de crédito consignado e autorização de pagamento mediante desconto em folha de pagamento, com a assinatura do consumidor.

Com efeito, a simples afirmação de que nunca contratou cartão de crédito com a instituição agravante não é o bastante para o deferimento da tutela de urgência.

Por mais que a autora/agravada tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, no sentido de que não contratou mencionado cartão, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que a questão relativa à inexistência de relação jurídica exige a produção de outras provas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO BMG S/A, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, na Ação de Obrigação de Fazer c/ Restituição de Valores c/c Indenização por Danos Morais no 1000241-55.2021.8.11.0028, movida em seu desfavor por LONGINA ANTONIA DE SOUZA, que deferiu a tutela de urgência reivindicada para determinar que a requerida proceda a suspensão da cobrança do suposto empréstimo CARTÃO DE CRÉDITO – RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC (contrato no 11489159), no prazo de 15 dias, referente ao valor descrito nos comprovantes juntados a exordial, sendo R$ 116,28 (cento e dezesseis reais e vinte e oito centavos).

Em suas razões, alega o agravante que a parte Autora tanto sabia que a referida contratação se tratava de um cartão de credito consignado, que se beneficiou por diversas vezes.

Informa que a autora realizou 09 (nove) saques, no valor de R$ 1.063,00 (mil e sessenta e três reais) e que o contrato foi realizado na mais clara expressão da autonomia de vontade da parte autora.

Aduz que os elementos contidos nos autos não são suficientemente capazes de demonstrar a verossimilhança do direito pretendido, fazendo-se necessária a devida instrução do feito para a averiguação de sua procedência.

Defende que a multa deve guardar correlação direta com o objeto da decisão, a quantia apontada deve ser colocada em valor razoável apenas para garantir a efetividade do cumprimento da ordem.

Assim, pede pela concessão de efeito suspensivo sobre a decisão, a fim de que seja suspensa a tutela antecipada deferida e, no mérito, seja dado provimento ao agravo para reformar em definitivo a decisão recorrida.

O pedido de liminar recursal foi deferido (ID 82023960).

Contraminuta da parte agravada (ID 82779493).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Trata-se de Ação Obrigação de Fazer com Restituição de Valores c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Provisória de Urgência, movida por LONGINA ANTONIA DE SOUZA em face do BMG S/A, aduzindo que, após a celebração de um contrato de empréstimo, foi surpreendida com a furtiva inclusão de Cartão de Crédito com “RMC – Reserva de Margem Consignável”, tratando-se de operação não pretendida pela autora e que gera abatimentos mensais no beneficio previdenciário, no importante de R$ 116,28 (cento e dezesseis reais e vinte e oito centavos).

Sustenta que jamais contratou o serviço mencionado ou utilizou de algum cartão de crédito fornecido pela requerida, já que a parte autora apenas requereu e autorizou empréstimo consignado e não cartão de crédito com reserva de margem consignável – RMC.

Assim, pugnou pela concessão da antecipação da tutela de urgência, para que a ré suspenda o valor que esta sendo descontado e se abstenha de reservar margem consignável (RMC) e empréstimo sobre a RMC da parte autora, sob pena de multa diária.

Ao analisar o pedido liminar, o Magistrado de piso entendeu pela presença dos requisitos do art. 300, do CPC, autorizadores da tutela de urgência, e deferiu a tutela de urgência reivindicada para determinar que a requerida proceda a suspensão da cobrança do suposto empréstimo CARTÃO DE CRÉDITO – RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC (contrato no 11489159), no prazo de 15 dias, referente ao valor descrito nos comprovantes juntados a exordial, sendo R$ 116,28 (cento e dezesseis reais e vinte e oito centavos).

Em face dessa decisão, a parte requerida manejou o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Na peça inicial, a autora alega que realizou contrato de Empréstimo Consignado (CONSIGNAÇÃO) junto à parte Requerida, mas que foi surpreendida com furtivos abatimentos em seu benefício no importe aproximado de R$ 116,28, referente a inclusão de Cartão de Crédito com “RMC – Reserva de Margem Consignável”, e que em momento algum foi solicitado, bem como jamais recebeu ou utilizou de algum cartão de crédito fornecido pela Requerida.

Por outro lado, a instituição ré juntou aos autos a cópia do contrato devidamente assinado, carteira de identidade e declaração de residência, bem como termo de adesão cartão de crédito consignado e autorização de pagamento mediante desconto em folha de pagamento, com a assinatura do consumidor (ID 50286600 dos autos de origem).

Com efeito, a simples afirmação de que nunca contratou com a instituição agravante, não é o bastante para o deferimento da tutela de urgência.

Por mais que a autora/agravada tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, no sentido de que não contratou o cartão de crédito, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que a questão relativa à inexistência de relação jurídica exige a produção de outras provas.

Além disso, os descontos ora questionados ultrapassa pouco mais que R$ 116,00 (cento e dezesseis reais), e a verificação de situação diversa ao final do litígio, tendo em vista o rendimento da Agravada e a capacidade financeira do banco Agravante, pode ser fácil e rapidamente revertida.

Portanto, em sede de cognição sumária, o cenário probatório delineado nos autos não atende às pretensões autorais, uma vez que em princípio foi demonstrada a existência de relação jurídica com a instituição agravante e os fatos somente poderão ser mais bem examinados sob o contraditório.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. VALOR DAS PARCELAS NÃO EXCEDE A 30% (TRINTA POR CENTO) DO VALOR DO CONTRA CHEQUE. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. DESCONTOS REALIZADOS HÁ ANOS SEM INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO COMPROMETIMENTO DE SUA MANUTENÇÃO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO DO MÚTUO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. PRESTÍGIO DO CONTRADITÓRIO. INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. 1. A quantia das parcelas de empréstimo bancário descontadas diretamente no contracheque deve limitar-se a 30% (trinta cento) do valor dos vencimentos, não se autorizando a suspensão dos descontos se isso não ocorrer. 2. A antecipação de tutela para fazer cessar descontos de parcelas de empréstimo bancário, ao fundamento de contratação abusiva enseja maior instrução do feito a ser realizada no juízo de primeira instância. 3. Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 1000929-85.2018.8.01.0000, DECIDE a Segunda Câmara Cível, à unanimidade, dar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora e das mídias digitais gravadas.” (TJ-AC, AI no 1000929-85.2018.8.01.0000 AC, Segunda Câmara Cível, Relatora: Regina Ferrari, Julgado em 03/07/2018)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DE DÍVIDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II - Ao contrário dos argumentos da agravante, a suspensão do desconto em folha e a retirada antecipada do nome do requerente do cadastro de devedores não estão adstritas à simples discussão judicial a respeito da existência da dívida, mas, sim, à prova contundente da inexistência do débito, o que não se verifica no presente caso.” (TJ-MT, RAI 1012233-05.2018.811.0000, Relatora: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 21/02/2019)

Anota-se, por fim, que não há que se falar em irreparabilidade, pois se ao final for julgada procedente a ação, uma vez eventualmente comprovada a cobrança indevida de valores, a Autora/Agravada poderá ter restituído o valor pago indevidamente.

Assim, ainda que relevante a fundamentação da autora/agravada, dadas as peculiaridades do caso, não há razão para conceder a tutela requerida, sendo, pois, imprescindível o contraditório.

Pelo exposto, conheço do recurso, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para cassar a decisão singular que concedeu a tutela de urgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2021